Tribunal: TJPA
Processo: 0802774-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802774-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIDEA CASTRO ROCHA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a rediscussão da matéria nessa estreita via.

3. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO: 0802774-76.2018.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM AGAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (Advogado: Carlos Fernando Siqueira Castro OAB/PA 15.408-A)

EMBARGADO
: LUCIDEA CASTRO ROCHA (Advogado:
Ligia Maria Sobral Neves
OAB/PA 5.741

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Agravo de Instrumento
opostos por
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, em face de Decisão monocrática (
PJe ID
n
9117395 - Pág. 1-6) que revogou a decisão agravada, no sentido de reconhecer a competência da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, para processar e julgar a Ação Declaratória de reenquadramento e extensão de reajuste salarial a proventos de aposentadoria (proc. 0063178- 38.2014.8.14.0301).

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão em razão de o Julgador não ter observado que o pleito deveria ser processado perante uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, sob o argumento de que a Fundação tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro.

Por fim, o embargante prequestiona os seguintes comandos normativos: art. 5º, V e X e 202 da Constituição Federal, e artigos 11, 42 e seguintes, 53, III, alínea “a” do Código de Processo Civil e parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar nº 109/2001.

Nesse contexto, postula o Embargante que seja acolhido os presentes embargos e suprida a omissão apontada, com vistas a reformar o
decisum
,
para que seja determinado a remessa dos autos para serem processados perante uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (PJe ID 9224949 - Pág. 4)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
recorrido (
PJe ID
9336333 - Pág. 1-2).

É o relatório
.

Belém, 06 de novembro de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

In casu
, o presente Embargo de Declaração almeja a reforma da Decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou a decisão liminar de primeiro grau, no sentido de reconhecer que compete
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
o julgamento da Ação Declaratória de reenquadramento e extensão de reajuste salarial a proventos de aposentadoria (proc. 0063178- 38.2014.8.14.0301), sob o fundamento de que as ações relativas à revisão de benefício previdenciário concedido por entidade de previdência privada devem ser processadas na Justiça Estadual Comum.

Dito isso, esclareço que não há, em concreto, qualquer
omissão
, contradição e erro material no julgado (PJe ID n 9117395 - Pág. 1-6), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque o
decisum
recorrido apreciou com clareza a questão referente a competência territorial para processamento e julgamento do feito, trazida em sede de Agravo de Instrumento.

Ademais, a omissão que enseja a emenda do Julgado, pela via dos embargos de declaração, na forma do Art. 1022 do CPC/2015 consiste na falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. Situação ausente no julgado, ora recorrido, pois, nesse sentido o Relator expressou com clareza sobre a possibilidade do participante e/ou assistido dos planos de benefícios patrocinados ajuizarem demandas em desfavor de entidades de previdência privada
no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo

no foro onde labora ou laborou o funcionário para a patrocinadora de modo a garantir o equilíbrio e a isonomia entre participantes
, resguardando, assim, o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Logo, não há falar em omissão no Julgado, quando este apresenta os fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado
decisum
,

ora recorrido em sede Embargo de Declaração:

Rememoro que os autos da Exceção de Incompetência (Processo: 0037629-89.2015.8.14.0301) encontram-se vinculados à demanda principal (Processo: 0063178-38.2014.8.14.0301), que versa sobre a Ação Declaratória de reenquadramento e extensão de reajuste salarial a proventos de aposentadoria c/c condenação ao pagamento de diferenças de benefícios com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela Agravante, em desfavor das ora Agravadas FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL –PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, tendo a ora Recorrente demonstrado sua qualidade de pensionista de ex-funcionário da Agravada PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

Nessa medida, o e. Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento do Resp. n. 1536786-MG a possibilidade do participante e/ou assistido dos planos de benefícios patrocinados ajuizarem demandas em desfavor de entidades de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora ou laborou o funcionário para a patrocinadora de modo a garantir o equilíbrio e a isonomia entre participantes, resguardando, assim, o acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Em outras palavras, a medida visa assegurar a equidade entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais.

Ante o exposto, em tais termos, conheço do recurso para ratificar a liminar concedida em sede recursal e, no mérito, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada, nos termos da fundamentação,

reconhecendo a competência da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, para processar e julgar o feito.

Observa-se da leitura do Julgado que o Relator foi claro no que tange a possibilidade de a demanda ser ajuizada em desfavor de entidades de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora ou laborou o funcionário, afastando qualquer possibilidade de existência de omissão no decisum.

Verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015, art. 1.025, caput, traz a seguinte afirmação: CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do
decisum
ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/02/2024